Tribunal: TJBA
Processo: 8126212-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126212-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANA GABRIELA CARVALHO SIMOES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:

direito civil e processual civil. Agravo interno. PASEP. Pretensão de ressarcimento por desfalques e ausência de rendimentos. Prazo prescricional decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca. Saque integral. Tema 1.150 e Tema 1.387 do STJ. Precedente vinculante. Prescrição configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que afastou a prescrição e deu provimento à apelação em ação de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos e ausência de rendimentos em conta
vinculada ao PASEP, sustentando-se que o
de cujos
teve ciência dos valores em 20/7/2000 (ID. 87607287) e a demanda foi ajuizada apenas em
9/9/2024 (ID. 87607251)
, após o prazo prescricional decenal, razão pela qual se requer a manutenção da sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP está prescrita, à luz do prazo decenal do art. 205 do Código Civil e do termo inicial fixado nos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.O mesmo precedente estabelece que o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques, adotando, de forma excepcional, o viés subjetivo da
actio nata
.

5.No julgamento do Tema 1.387, o STJ define que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

6.O precedente vinculante, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.039 do CPC, impõe observância obrigatória aos órgãos judiciais.

7.No caso concreto,
o
de cujos
teve ciência dos valores em 20/7/2000
, marco que evidencia o conhecimento inequívoco da situação da conta vinculada.

8.A ação foi proposta apenas em 9/9/2024, ap
ós o transcurso de mais de dez anos do termo inicial, o que configura a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

9.Agravo interno conhecido e provido, preservando-se a sentença de improcedência
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
8126212-72.2024.8.05.0001
,
em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
LEONARDO SANTOS SOUZA e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.